Tribunal: CARF
Processo: 10768.100257/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
CRÉDITO DE INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS NT
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154
Constatada que não houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, descabe aplicação da taxa SELIC.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.100257/2002­12
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.521 – 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
APLICAÇÃO TAXA SELIC EM RESSARCIMENTO CRÉDITO
PRESUMIDO
Recorrente
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A E FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
CRÉDITO DE INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS NT
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não­tributados" não geram direito ao crédito presumido
de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154
Constatada que não houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, descabe aplicação da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar­lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em negar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100257/2002-12
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.100257/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.521
CSRF­T3
Fl. 3

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Tratam­se de recursos especiais de divergência interpostos pelo Procurador
(fls. 842/852), admitido pelo despacho de fls. 880/881, no qual a recorrente se insurge em
relação ao recorrido que admitiu crédito de insumos que compõe a produção de produtos NT, e
pelo contribuinte (fls. 887/ ), que postula que a taxa SELIC deva ser reconhecida desde a data
da apuração do crédito. O despacho de fls. 982/984 deu seguimento ao especial do
contribuinte. O aresto afrontado, Ac. 202­18.970 (fls. 820/837), de 07/05/2008, restou assim
ementado
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
RESSARCIMENTO ­ CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTO
NÃO TRIBUTÁVEL PELO IPI.
A norma do art. 1o da Lei n2 9.363/96, instituidora do crédito
presumido do IPI, reporta­se ao conceito de produção e não de
produto ou estabelecimento industrial. O conceito de produção é
o contido no art. 3 2 do RIPI/82.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
O § 4 2 do art. 39 da Lei n­ 9.250/95 inseriu no seu comando a
aplicação da taxa Selic somente sobre os valores oriundos de
indébitos passíveis de restituição ou compensação, não
contemplando valores oriundos de ressarcimento de tributo
presumidamente calculado.
Recurso provido em parte.
Em síntese, alega a Fazenda Nacional que nos termos da Lei 9.363/96,
descabe reconhecimento de crédito presumido de IPI decorrente da aquisição de insumos
aplicados na produção de produtos NT. No caso, tratam­se de minérios de ferro, não
aglomerado e outros e seus concentrados (NBM 2601.11.00).
Em contrarrazões (fls. 923/947), pede o contribuinte que se denegue
provimento ao especial fazendário, "mantendo­se inalterado, no tocante ao NT o teor do v.
acórdão 202­18.970".
O sujeito passivo em seu especial pede que seja reconhecido o direito de
aplicação da taxa SELIC desde a data da apuração, e não apenas a partir da data do protocolo
do pedido, até seu efetivo ressarcimento.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.100257/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.521
CSRF­T3
Fl. 4

3
Em contrarrazões (fls. 990/1003), requer a Procuradoria que seja negado
provimento ao recurso do contribuinte.
É relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço dos recursos nos termos em que admitidos.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL
Entende a Fazenda que não podem gerar direito a crédito de insumos que
sejam aplicados a produtos NT.
A matéria já não mais comporta dissídio ante a Súmula CARF no 124. Eis seu
enunciado:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) como "não­tributados" não geram
direito ao crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei
no 9.363, de 1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, ante sua obrigatória aplicação pelo termos regimentais, é de ser dado
provimento ao recurso fazendário no sentido de declarar que não há direito a insumos aplicados
na produção de produtos exportados classificados na TIPI como NT.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Como relatado, o contribuinte pede a aplicação da taxa SELIC desde a
apuração do eventual crédito apurado.
Acerca da matéria temos hoje a Súmula CARF 154, cujo enunciado é o
seguinte:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Ocorre que no caso dos autos não houve oposição ilegítima, considerando o
ora decidido no recurso da Fazenda por compulsória aplicação de matéria sumulada, que foi a
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.100257/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.521
CSRF­T3
Fl. 5

4
única matéria de mérito controvertida desde a manifestação de inconformidade e decisão da
DRJ (fls. 114/124)
Dessarte, é de ser negado provimento ao recurso do contribuinte.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço de ambos recurso, provendo o fazendário e
negando provimento ao do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10768.100257/2002­12
Acórdão n.o 9303­010.521
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital